Tribunal: CARF
Processo: 15987.000492/2008-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE PERLATTO MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15987.000492/2008-10
ACÓRDÃO
2202-011.824 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
WALDEMAR GONÇALVES DA CRUZ
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA. MOLÉSTIA
GRAVE. ISENÇÃO.
A isenção não engloba todo e qualquer rendimento auferido por portador
de doença grave, mas tão-somente os decorrente de aposentadoria,
reforma ou pensão.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Ronnie Soares Anderson – Presidente

Participaram da reunião de julgamento os conselheiros Andressa Pegoraro
Tomazela, Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Rafael de Aguiar Hirano
(substituto[a] integral), Thiago Buschinelli Sorrentino, Ronnie Soares Anderson (Presidente).

Fl. 113
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.824 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15987.000492/2008-10
2

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos até o julgamento da manifestação de
inconformidade, transcrevo abaixo o relatório do acórdão recorrido:

O contribuinte acima qualificado encaminhou pedido de restituição de valores
(IRPF) anexado às fls. 03, informando ter recolhido indevidamente por meio de
DARF (código da receita 5.936) em 15/03/07. Esclarece que o imposto recolhido é
proveniente de Ação Judicial Trabalhista movida pelo Sindicato dos Empregados
em Estabelecimentos Bancários de Santos, recebida no exercício findo, no valor
de R$ 9.677,55.
Segundo observou, por ser portador de moléstia grave anteriormente à data do
início da ação judicial, está isento do recolhimento do imposto de renda (retenção
na fonte).
A fiscalização solicitou ao contribuinte por meio da Intimação Fiscal no 34/2008,
fls. 09, Cópia autenticada dos seguintes documentos referentes à ação trabalhista
judicial movida contra o Banco do Brasil, processo no 822/1.992 – 2a VT Santos: a)
petição inicial, b) sentença ou acordo homologado, c) planilha de cálculos (final).
Em resposta às fls. 12, informou estar apresentando cópias dos documentos de
fls. 13/69 dos autos.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil, em Santos, Serviço de Análise de
Orientação Tributária – SEORT, a partir da análise dos documentos apresentados
pelo contribuinte, emitiu Despacho Decisório no 203/2010 (fls. 71/74),
indeferindo o pedido de restituição de imposto de renda por falta de previsão
legal para a concessão do benefício.
Segundo destacou a decisão, o imposto objeto do pedido de restituição incidiu
sobre verbas recebidas por meio da reclamatória trabalhista referente à cobrança
da aplicação de índices de correção de salários e outras vantagens pecuniárias
restritas a trabalhadores em atividade, não efetuada à época. A decisão observou
que o DARF recolhido em 15/03/2007 se refere ao IRRF sobre verbas
remuneratórias devidas pelo exercício de função com vínculo empregatício na
atividade bancária não configurando retenção sobre rendimentos de
aposentadoria.
Cientificado do teor da decisão, o contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade de fls. 78/83 dos autos, alegando em síntese o que segue:
- a moléstia grave de que está acometido encontra-se dentre as hipóteses de
isenção do imposto de renda;
- a decisão, que não reconheceu o seu direito à restituição, não interpretou
corretamente os dispositivos legais autorizadores da isenção;
Fl. 114
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.824 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15987.000492/2008-10
3
- afirmou que o reconhecimento da isenção deve levar em conta o caráter
pessoal, em razão de ser condição especial do portador de moléstia grave. Assim,
a origem da verba não deve ser considerada como determinante para a
restituição do valor pleiteado, mas sim o caráter pessoal especial em se encontra.
Citou jurisprudência;
- solicitou a restituição dos valores indevidamente retidos a título de imposto de
renda (R$ 9.677,55) oriundo de verbas (processo no 822/92/2a Vara do Trabalho
de Santos).
O contribuinte solicitou que as intimações de todos os atos e decisões sejam
encaminhadas ao representante (advogado), no endereço indicado na
manifestação de inconformidade. (fl. 97-98)

Sobreveio o acórdão no 10-53.688, proferido pela 8a Turma da DRJ/POA, que
entendeu pelo não reconhecimento do direito creditório, nos termos da ementa abaixo:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA. MOLÉSTIA GRAVE.
ISENÇÃO.
A isenção não engloba todo e qualquer rendimento auferido por portador de
doença grave, mas tão-somente os decorrente de aposentadoria, reforma ou
pensão.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Cientificada em 11/02/2015 (fl. 102), a parte Recorrente interpôs Recurso
Voluntário em 09/03/2015 (fl. 104-106) em que alega que que a isenção leva em conta a condição
do portador da doença e não do rendimento recebido, o que levaria ao reconhecimento do seu
direito creditório.
Foi proferido despacho que afirma que a ciência do acórdão teria se dado em
30/01/2015, com base nos documentos de fls. 101-102 (fl. 110).
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Henrique Perlatto Moura, Relator
Fl. 115
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.824 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15987.000492/2008-10
4

Conheço do Recurso Voluntário pois é tempestivo e preenche os pressupostos de
admissibilidade.
Destaco que o AR à fl. 102 indica como data da ciência o dia 11/02/2015, de modo
que o Recurso Voluntário seria tempestivo, a despeito da informação lançada no despacho de fl.
110.
Feito este esclarecimento, a lide versa sobre a existência de isenção por moléstia
grave com relação a rendimento auferido pelo portador com relação a rendimentos que não se
relacionam com proventos de aposentadoria ou reforma.
Como bem destacou a DRJ, a isenção prevista no artigo 6o, da Lei no 7.713, de 1988,
diz respeito à proventos de aposentadoria ou reforma, nos termos da transcrição abaixo:

Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos
por pessoas físicas:
(...)
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por
acidentes em serviços, e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional,
tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna,
cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave,
doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estados
avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação,
síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina
especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria
ou reforma; (redação da Lei no 8.541, de 1992)
(...)

Destaca-se que a interpretação da isenção, nos termos do artigo 111, inciso II, do
CTN, se dá de forma literal, não sendo possível alargar pela interpretação as suas hipóteses de
alcance que, no caso em questão, diz respeito “a rendimentos percebidos por pessoas físicas de
aposentadoria ou reforma”.
No caso, os rendimentos auferidos pela Recorrente tinham natureza salarial, como
bem destacou a DRJ no trecho abaixo:

No caso em apreço, os documentos acostados aos autos pelo contribuinte, em
especial a petição inicial de fls. 13/18 (processo no 822/92/2a Vara do Trabalho de
Santos), no item “Do Pedido”, registra que foram pleiteados os seguintes itens:
Fl. 116
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.824 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15987.000492/2008-10
5
a) Pagamento do Índice de 26,05% fixado para a URP relativa ao mês de
fevereiro de 1989;
b) Incidências das demais parcelas de natureza salarial e remuneratória
obtidas a partir de. 01/03/89, sobre os vencimentos de fevereiro/89, já
acrescidos pelo incremento previsto na alinea "a" supra., nas parcelas
vencidas e vincendas;
c) Integração dos valores deferidos acima nos 13o- salários, férias, anuênios,
gratificações semestrais e demais parcelas remuneratorias, inclusive FGTS
vencidas e vincendas;
O pedido foi abrigado na íntegra na decisão (sentença), proferida nos autos citado
processo, às fls. 46/48 dos autos.

Assim, não importa se os valores foram recebidos por portador de moléstia grave
aposentado, dado que somente os rendimentos relativos à aposentadoria ou reforma são
abarcados pela isenção, o que infirma toda a pretensão recursal.

Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e negar provimento.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura

Fl. 117
DF CARF MF
Original